Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726841-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BRENO LIMA BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS FERNANDES DA SILVA em face de BRENO LIMA BANDEIRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0718149-33.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel de matrícula n. 140.337, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 73577892): O executado apresenta impugnação à penhora ao ID 238452426, sustentando que o imóvel penhorado constitui bem de família nos termos da Lei. n. 8.009/90, uma vez que no local residem seus filhos com a respectiva genitora. Resposta do exequente ao ID 239877580. DECIDO. Conforme informado pelo executado, o mesmo imóvel foi penhorado nos autos n. 0700927-18.2021.8.07.0001 que tramita perante a 22a Vara Cível de Brasília, tendo sido proferida decisão em 02/04/2025 acolhendo a impugnação à penhora, nos seguintes termos: "Como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Pontuados tais aspectos, observo que os documentos apresentados pela parte devedora (ID 219831431) demonstram, com suficiente clareza, que o imóvel, cuja fração foi penhorada, seria, de fato, utilizado como local de moradia de seus filhos e da genitora deles. Cabe perquirir, portanto, comprovadas as circunstâncias fáticas acima elencadas, se é possível a penhora da fração ideal do executado sobre o imóvel, que se encontra em condomínio e serve de residência para o seu núcleo familiar. Em tese, a impenhorabilidade do bem de família, habitado por coproprietário não atingido pela execução, não se estende à quota-parte do devedor, desde que seja possível o desmembramento do bem de raiz, para atingir apenas a cota-parte do devedor, sem ser descaracterizado, sob pena de ferir a proteção que ampara os demais coproprietários. No presente caso, tratar-se de imóvel indivisível, por não comportar, sem ser descaracterizado, desmembramento que atinja apenas a quota-parte do executado, impedindo, assim, sua a alienação judicial, sob pena de ferir a proteção ao direito à moradia da coproprietária alheia à execução. Portanto, não é cabível a penhora e expropriação da quota-parte do condômino devedor sobre o bem imóvel indivisível utilizado para a residência da sua família. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. No mesmo sentindo, já decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. FRAÇÃO IDEAL. PROTEÇÃO. DIREITO À MORADIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.1. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que os requisitos para a concessão da benesse, em regra, devem ser preenchidos pela própria parte que a requer. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento quanto à validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.009/1990 (inteligência do enunciado da Súmula 549/STJ e das teses jurídicas fixadas no Tema 1091/STJ e no Tema 1127/STF). 3. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.099/1990 abarca apenas o fiador, não sendo possível a extensão da regra excepcional a terceiro que sequer figura como devedor na ação de execução, não tendo firmado o contrato na condição de fiador, mas de mero cônjuge anuente. 4. Embora se reconheça que a proteção ao bem de família não ampara o fiador, a proteção conferida à quota-parte do imóvel que pertence à esposa permanece hígida, não podendo ser desconsiderada, sob pena de desvirtuar a própria essência da proteção conferida ao bem de família e à entidade familiar .5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora de fração ideal de bem de família somente é possível quando o imóvel puder ser desmembrado para atingir apenas a cota-parte do devedor, mas sem ser descaracterizado, sob pena de ferir a proteção que ampara os demais coproprietários. Precedentes.6. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que não se amolda à hipótese dos autos. (Acórdão 1809295, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) Nessa quadra, conforme entendimento firmado pelo STJ, mostra-se necessária a extensão da impenhorabilidade à totalidade do imóvel quando reconhecida somente em relação à meação do coproprietário, sob pena de desvirtuamento da lei que rege a matéria, eis que essa visa a tutelar não somente o devedor/executado, mas sim a própria entidade familiar e, assim, viabilizar a garantia ao direito de moradia e sua efetiva proteção legal. Com isso, a penhora de fração ideal de bem de família somente é admissível, se o imóvel puder ser desmembrado, sem perder sua natureza essencial, ou seja, sem prejuízo à residência da família, o que, no caso presente, não se mostra possível. Portanto, reconheço a impenhorabilidade do bem, em razão de sua natureza (bem de família). Nesse norte, ACOLHO a impugnação apresentada, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade de 50% (cinquenta por cento) do imóvel matriculado sob o no 140.337, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade do devedor." Por conseguinte, filiada à mesma fundamentação acima consignada e, inclusive, visando obstar a prolação de decisões conflitantes, ACOLHO a impugnação e desconstituo a penhora deferida sobre o imóvel de ID 221188609. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. 0738696-60.2021.8.07.0001 O Agravante alega que: 1) o Juízo de origem acolheu a impugnação do Agravado e declarou impenhorável a fração ideal de imóvel registrada em seu nome; 2) para tanto, fundamentou-se exclusivamente em decisão anterior de outro processo, sem análise específica dos autos atuais; 3) decisão é nula por ausência de fundamentação concreta, conforme o art. 489, §1o, IV e VI do CPC; 4) juiz não analisou os argumentos e documentos apresentados pelo Agravante; 5) houve reprodução mecânica de fundamentos de outro processo, sem conexão lógica com o caso atual; 6) o art. 843 do CPC permite a penhora da fração ideal, mesmo em imóvel indivisível; 7) a medida é legal, proporcional e razoável, respeitando os direitos do coproprietário; 8) não há comprovação de que o imóvel seja residência exclusiva do devedor; 9) proteção da impenhorabilidade do bem de família não se estende à ex-companheira do devedor; 10) a aplicação extensiva da lei seria indevida. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender de forma imediata os efeitos da decisão agravada que determinou a revogação da penhora incidente sobre o imóvel. Alega que a revogação da penhora compromete a execução, pois o imóvel é o único bem conhecido para garantir o crédito. Além disso, afirma que existe risco de frustração da execução e ausência de proposta de pagamento. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Não houve pagamento das custas de preparo, em virtude de concessão de gratuidade na origem (ID 73577895). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que não houve pagamento das custas de preparo, em virtude de concessão de gratuidade na origem (ID 73577895). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o direito vindicado pelo o Agravante é controverso e opaco por agora, ao suscitar nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, alegando que o juízo se utilizou de decisão de outro processo e não analisou os documentos dos autos em curso. No âmbito de análise que esse momento de cognição sumarizada permite, não verifica, em tese, qualquer nulidade da decisão, que apenas manteve a congruência de observar anterior determinação judicial incidente ao imóvel. Isso não constitui, grosso modo, nulidade, mas coerência em observar reconhecimento de um estado de impenhorabilidade que, via de regra, tem efeito erga omnes, sendo questão prejudicial ao tema de fundo trazido ao presente recurso. Assim, não se observa a demonstração da probabilidade do direito. Além disso, não se observa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que inexistem elementos concretos que apontem para risco imediato de gravame a ser suportado pelo Agravante. A alegação de comprometimento da execução não constitui fundamento de risco, uma vez que a própria ideia de cumprimento de execução remonta, de forma genérica e abstrata, a possibilidade de ganho ou não. Assim, o Agravante deveria apontar risco específico, defluente da presente situação, o que não foi o caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025 14:43:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador